Tribunal: TJMT
Processo: 1019871-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019871-84.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Corrupção de menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINÍCIUS SILVA (VÍTIMA), AILTON ROGERIO ESPOZETTI FERREIRA - CPF: 425.733.378-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (PACIENTE), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– PACIENTE QUE PERMANECEU EM LIBERDADE DURANTE AMBAS AS FASES DO RITO ESCALONADO DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI –
ARGUMENTOS EMPREGADOS NO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE EMBORA IDÔNEOS, JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO À ÉPOCA DA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL E NÃO FORAM SUFICIENTES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, SOB PENA DE VIOLAR O PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE –
JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ QUE VEDA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM FULCRO TÃO SOMENTE NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E, POR CONSEQUÊNCIA, INADMITE A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO PERANTE O EG. TRIBUNAL DO JÚRI
- REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SE IMPÕE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Na hipótese, a d. autoridade inquinada de coatora impôs a segregação cautelar após a condenação do paciente perante a Corte Popular, olvidando que os argumentos empregados no novel decreto segregatício já eram de seu conhecimento quando da deflagração da ação penal, a impedir que sejam utilizados no atual momento processual, sob pena de ofensa ao princípio da contemporaneidade.

Outrossim, há de se ter em conta que o favorecido na ordem permaneceu em liberdade durante ambas as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, não sendo cabível impor-lhe a medida mais gravosa tão somente porque restou condenado em primeira instância, principalmente se inexistem indícios de que sua liberdade tenha causado qualquer tipo de transtorno aos meios e fins da ação penal correlata.

Conquanto inexista entendimento pacificado pelo Pretório Excelso, a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de vedar a imposição da prisão preventiva com lastro tão somente na soberania dos veredictos, inadmitindo-se, por consequência, a execução provisória da pena como efeito automático da condenação perante o Conselho de Sentença. Precedentes.

Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALDEMAR MATEUS SOARES

PACIENTE:

ACÁCIO COSTA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
proferida no bojo da Ação Penal n.o 0002626-68.2018.811.0037 – cód. 206809, por meio da qual restou
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 29, ambos do CP
, nos termos da decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que, ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, em atenção à soberania da Corte Popular, a d. autoridade judiciária de primeiro grau impôs ao paciente a reprimenda de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em
regime inicialmente fechado
, e
nada obstante o favorecido nessa ordem tenha permanecido solto durante toda a persecução criminal, sem que fossem causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, o MM. Juiz togado negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e decretou-lhe a prisão preventiva;
o que, no entender do causídico, viola o direito ambulatorial do increpado, ensejando a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao increpado de aguardar solto o trânsito em julgado, é
carente de fundamentação jurídica válida
, pois afirma que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública, olvidando os
predicados pessoais favoráveis
e o fato de que o increpado compareceu à todos os atos processuais para os quais foi intimado, inexistindo registros de que tenha tumultuado a higidez da persecução criminal [ausência do
periculum libertatis
]; demais disso, a d. autoridade sentenciante justifica a imposição da custódia provisória em
argumentos genéricos, sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação de restrições não prisionais, em evidente afronta às disposições legais contidas no art. 282, §6o; art. 312; e art. 387, parágrafo único, todos do CPP.

Em reforço à tese, assevera que impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o. LVII da CF/88),
configura execução provisória da pena
e vai de encontro ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento das ADCs 43, 44 e 54.

Por fim, argumenta brevemente que a conduta ilícita pela qual o increpado restou condenado em primeira instância foi cometida
anteriormente à entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19
, a impedir a aplicação da novel redação do art. 492, inc. I,
e
do CPP à hipótese, haja vista tratar-se de
novatio legis in pejus
e, consoante preceitua o art. 5o, inc. XL da CF/88,
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

Com fincas nessas conjunturas, pugna pela concessão
in limine

da ordem em benefício do paciente, para o fim assegurar-lhe o direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agrega pleito subsidiário de substituição do ergástulo por quaisquer das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. E,
no mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial do remédio heroico veio instruída com procuração (ID 107889991) e com a documentação eletrônica disponível do ID 107889992 ao ID 107898977.

A
tutela de urgência
reclamada foi
indeferida
(ID
108719499) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos no ID 109613470 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 111287514).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e seus comparsas
Carlos Augusto Campos de Moraes
e
Lucas Marcolino
foram denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 29, ambos do CP
e do
art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90
, porque teriam, por volta das
21h45min

do dia
22/01/2018
, na companhia dos adolescentes
Caio Felipe Dias Vieira de Souza

e
Vitor Gabriel Gomes da Conceição
, efetuado diversos disparos de arma do fogo em face do ofendido
Marcos Vinicius Silva
, causando-lhe lesões corporais severas, que foram a causa eficiente de sua morte.

Após o recebimento da denúncia, a ação penal seguiu sua regular tramitação, tendo o favorecido nessa ordem permanecido em liberdade durante toda a fase instrutória; restando, ao final da persecução criminal judicial,
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. IV c/c art. 29, ambos do CP
à reprimenda de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicialmente
fechado
, nos termos da r. decisão exarada pelo eg. Tribunal do Júri.

No édito condenatório, o MM. Juiz togado acolheu o pleito formulado pelo
Parquet
e manteve a segregação cautelar do corréu
Carlos Augusto Campos de Moraes
, oportunidade em que
decretou a prisão preventiva
de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
e do corréu
Lucas Marcolino
sob o argumento da garantia da ordem pública, ordenando, na sequência, a expedição das respectivas ordens prisionais.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“(...) Ante o exposto,
atento à soberania do Júri, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES e LUCAS MARCOLINO, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso I e IV do Código Penal c.c artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, c/c a Lei 8.072/90, e
ACÁCIO COSTA RIBEIRO, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV do Código Penal c.c artigo 29, caput, do mesmo diploma legal, c/c a Lei 8.072/90
e absolvê-los do cometimento do crime previsto no art. 244-B e § 2o do ECA. Passo à dosimetria das penas.

(...)
ACÁCIO COSTA RIBEIRO

A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão. Primeira Fase Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o réu coleciona múltiplas condenações, razão pela qual considero a condenação transitada em julgado em 29.03.2016 (AP 117157/Primavera do Leste) como maus antecedentes, aumentando a pena base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 14 anos.

Segunda Fase

Agravo-a em 1/6, em decorrência da causa prevista no art. 61, I do CP, vez que o réu é reincidente, perfazendo a pena intermediária de 16 anos e 4 meses de reclusão.

Terceira Fase

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Pena Final

Assim, perfaz-se o total de 16 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2o, letra “a” do Código Penal.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP. Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da lei.

No que se refere ao pedido de prisão preventiva ora formulado pelo Ministério Público, com o qual a defesa se manifestou contrária,
verifica-se que os réus foram condenados nesta data ao cumprimento de penas superiores a 15 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, de modo que perfeitamente cabível as suas segregações cautelares a teor do disposto com base no artigo 492, I, "e", do Código de Processo Penal (CPP) (STJ, HC 647.408). (CPP, art. 413, § 3o).

A decretação da prisão cautelar dos réus se faz necessária para a garantia da ordem pública, em razão de suas periculosidades evidenciada pelo risco de voltarem a delinquir, eis que por meio de seus antecedentes é possível inferir que possuem extensas fichas criminais e inclusive na data do homicídio objeto da presente sessão de julgamento encontravam-se presos por outro processo vindo a sofrerem condenações posteriormente, inclusive pelo delito de organização criminosa prevista na Lei 12.850/13.

Por essa razão, a prisão cautelar dos réus justifica-se para o
resguardo da ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstram ser dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Outrossim, conforme oficio 159/2021 encaminhado pelo Diretor da Unidade Prisional durante a sessão de julgamento nesta data, o setor de inteligência da segurança publica obteve informações da possibilidade de resgate do pronunciado Acácio, ressaltando que se trata de preso de alta periculosidade e integrante da facção criminosa denominada comando vermelho.

Importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a sanção do delito ser superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 313, I), bem como a necessidade de evitar que os réus voltem a cometer crimes e cooptar menores para delinquir em nome da facção criminosa.

(...)
Ante o exposto, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e em consonância com o parecer ministerial, mantenho a prisão preventiva do réu CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES e decreto a prisão preventiva de LUCAS MARCOLINO e ACACIO COSTA RIBEIRO, qualificados nos autos, como garantia da ordem pública. Expeçam-se mandados de prisão.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações pertinentes, a guia de execução definitiva e se arquivem os autos, com as baixas necessárias. Publicada no Salão nobre do Tribunal Popular do Júri desta Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, às 00:00 horas, do dia 27.08.2021 de 2021, saindo as partes intimadas para os efeitos recursais.”

Inconformada, a i. Defesa impetrou a presente ação de dignidade constitucional por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, ao argumento de que, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência e
configurar indevida execução provisória da pena
; a segregação cautelar ora vergastada lastreia-se em
argumentos genéricos e inidôneos
, mormente porque o favorecido nessa ordem
permaneceu solto durante toda a instrução criminal
e não houve alteração do quadro fático que justificasse a imposição da medida de exceção no atual momento processual.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto de prisão ora vergastado (ID 109613472), que embora aponte o preenchimento da hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, bem como exponha a presença do
fumus comissi delicti
;

a d. autoridade judiciária de 1o grau
não cuidou em demonstrar de maneira satisfatória as particularidades do caso concreto capazes de evidenciar os reais riscos que a soltura do increpado causaria à ordem pública, bem como por quais motivos a medida de exceção seria imprescindível no atual momento processual
[
periculum libertatis
]; limitando-se a consignar que a providência mais gravosa se faz necessária em razão da
aparente periculosidade social
do paciente e de seus comparsas, bem como diante da aparente
contumácia delitiva
destes, sendo de rigor a intervenção do Estado para retirar
“do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstram ser dotados de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social”
(sic), argumentos de todo insuficientes à demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do increpado.

Atrelado à isso, verifico que
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
permaneceu em liberdade nos autos da Ação Penal n.o 0002626-68.2018.811.0037 (cód. 206809) durante as duas fases do rito escalonado do Tribunal do Júri, inexistindo nos autos qualquer informação de que o paciente tenha causado transtornos à persecução criminal judicial, tampouco deixado de atender aos chamamentos da Justiça; muito pelo contrário, ao que se vê, desde o momento em que denunciado no referido procedimento criminal, o favorecido nessa ordem compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, só não tendo o feito sido submetido à julgamento pelo Conselho de Sentença em momento anterior porque, assim como tantas outras ações cíveis e criminais, foi diretamente afetado pelas medidas de prevenção à propagação do Covid-19.

Portanto, tendo em linha de conta que
o beneficiário deste
writ
permaneceu em liberdade durante ambas as fases da persecução criminal
, não se mostra lógico decretar-lhe a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, principalmente porque, ainda que tenham sido robustecidos ao longo da fase instrutória,
os argumentos empregados no novel decreto de prisão para justificar a suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública
já eram do conhecimento do d. magistrado singular quando da deflagração da ação penal
e, à época, não foram considerados suficientes à decretação da cautelar extremada, a impedir que, nesse momento, sejam utilizados para respaldar a prisão processual, sob pena, inclusive, de violar o princípio da contemporaneidade.

Sobre o assunto, colaciono o seguinte precedente do eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
verbis
:

“HABEAS CORPUS - PENAL - PROCESSO PENAL - CRIME DE FURTO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - RÉU SOLTO NO CURSO DA INSTRUÇÃO - PRISÃO DECRETADA NA SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - ANTECIPAÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE -
Não mais se controverte que a prisão antes da sentença condenatória é medida excepcional que somente deve ser decretada ou mantida quando demonstrada a sua necessidade, não podendo ser aplicada como forma de antecipação de pena. De outro giro, na linha da jurisprudência da Câmara, o acusado, em regra, deve apelar na mesma condição em que se encontrava no curso da instrução. Estando preso, apela preso; estando solto, apela solto.
Na hipótese, o acusado permaneceu solto durante toda a instrução, não justificando a prisão cautelar no momento da sentença que foi proferida cinco anos após o fato. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida para permitir que o acusado seja mantido solto até o trânsito em julgado da condenação.”

(TJ-RJ - HC: 00463742120138190000 RIO DE JANEIRO RESENDE 1 VARA CRIMINAL, Relator: MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, Data de Julgamento: 17/09/2013, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/09/2013)

Fosse pouco, há de se ter em conta que, embora não exista entendimento pacificado no âmbito do Supremo Federal Tribunal sobre o assunto,
a jurisprudência da Corte Cidadã firmou-se no sentido de vedar a imposição da prisão preventiva tão somente com fulcro na soberania dos veredictos, inadmitindo-se, por consequência, a execução provisória da pena como efeito automático da condenação pelo eg. Tribunal do Júri.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto fundado o decreto prisional exclusivamente na soberania dos veredictos, a revogação do decreto prisional é medida que se impõe.

2. Uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a execução provisória da pena como consectário automático de condenação pelo Tribunal do Júri é inadmissível. Precedentes.

3. Agravo desprovido.”
(AgRg no RHC 142.547/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. EFEITO EXTENSIVO AO CORRÉU.

1. A prisão preventiva, no sistema processual penal, constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. Nos dizeres (insuficientes) da sentença, "Em razão da presente condenação, nego aos réus o direito de apelarem desta sentença em liberdade, face estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mais especificamente para garantia da aplicação da lei penal, consoante artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio." 3. Não obstante a gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de cárcere privado, a fundamentação da custódia cautelar é genérica, reportando-se apenas ao art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Em conformidade ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva.

5. Encontrando-se o corréu em idêntica situação fático-processual, a ele devem ser estendidos os efeitos do acórdão, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

6. Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de apelar em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com extensão ao corréu.”
(RHC 145.113/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Nessa conjuntura, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente a prisão preventiva - que possui natureza cautelar, e não punitiva - presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não aparenta ser o caso dos autos. Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Diante do cenário acima delineado,
não vislumbro, nesse momento, a possiblidade de submissão do increpado à custódia provisória com espeque nos argumentos lançados pela d. autoridade judiciária de 1o grau, os quais, além de extemporâneos, não justificam a imposição da prisão preventiva antes do trânsito em jugado da sentença penal condenatória.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
, a teor do que preceitua o art. 316 do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do paciente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, para
REVOGAR

a prisão preventiva
que lhe fora imposta nos autos da Ação Penal n.o 0002626-68.2018.811.0037 pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que deverá
expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente
, colocando-o em liberdade,
dependendo o cumprimento da ordem liberatória de prévia verificação acerca da (in)existência de eventuais outros motivos para se manter preso o beneficiário do
writ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022